Tribunal: TJMT
Processo: 1041143-26.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041143-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 026.487.691-10 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamante Roberto Henrique Santos de Oliveira em face do julgamento monocrático proferido no recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A que lhe deu provimento para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a decisão monocrática merece reforma porquanto a relação jurídica não é negada pela parte autora e a parte agravada/reclamada trouxe elementos probatórios unilaterais e provenientes de seus próprios sistemas, o que não seria suficiente para demonstrar a legalidade de sua conduta.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamante.

4.

A decisão monocrática não comporta reforma.

5.

Os argumentos apresentados pela parte agravante/autora em suas razões recursais não lhe emprestam sucesso.

6.

Os elementos de prova constantes dos autos permitem inferir a existência do débito atribuído à parte agravante/reclamante.

7.

A prova dos autos, de modo inverso ao que alegado pela parte agravante/reclamante são suficientes para afastar a pretensão autoral formulada, porquanto apontam a existência tanto do contrato de empréstimo, quanto do contrato de cartão de crédito.

8.

Ademais, o só fato de traduzirem informação advinda dos próprios sistemas da parte agravada/reclamada não obstaculizam a força probatória de tais documentos, vez que com eles coexistem circunstâncias outras capazes de lhes emprestar credibilidade ao que demonstram.

9.

É de se anotar que há comprovação da existência tanto da utilização do cartão de crédito para o fim de realizar pagamentos no comércio local onde reside a parte agravante/reclamante; como também consta o crédito do valor proveniente do empréstimo junto à conta bancária de titularidade da parte autora, o que reforça a legalidade e legitimidade da conduta da parte agravada/reclamada.

10.

Nesse contexto, competia à parte autora a prova do adimplemento da obrigação, o que não se perfez na hipótese dos autos.

11.

É de se reforçar que o acervo probatório dos autos permite alcançar o resultado verificado na decisão monocrática, sendo certo que o entendimento ali consignado esta conforme o que inclusive já restou pacificado junto à TR por meio da Súmula nº 34.

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante/reclamante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e reformou o ato sentencial para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025